Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão agravada, ao determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário com o TCDF, enquadra-se no inc. VIII do art. 1.015 do CPC, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...] rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”.
2. Embora destituídos de personalidade jurídica, os órgãos públicos podem atuar em nome próprio, quando necessário à defesa de suas prerrogativas institucionais, de forma a proteger suas atividades, autonomia e independência (ADI 1557, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004).
3. Consoante o art. 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tenha que decidir a lide de maneira uniforme para todos os litisconsortes. Nesses casos, a ausência de um dos réus pode levar à nulidade do processo, uma vez que o juízo não poderia decidir de maneira diferente para cada réu.
4. O debate institucional robustece a legitimidade do Judiciário e amplia o alcance do julgador na busca da equidade e do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, na esteira da Agenda 2030 da ONU.
5. Ademais, não há qualquer prejuízo para o autor da ação civil pública a ampliação do polo passivo da demanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.